Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-72.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTADO DE CONDOMÍNIO. RECONVENÇÃO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM POR UM DOS CONDÔMINOS. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRIVAÇÃO DE FRUIÇÃO DA COISA. ARTS. 1.319 E 1.326 CC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Como restou demonstrado que a apelada/autora passou a gerir e administrar os bens, objeto de parte da condenação, a partir de março/2018 e o termo inicial da obrigação do apelante/réu teve inicio no dia 14/06/2018, deve ser excluída da parte dispositiva da sentença referidas obrigações, desde que a situação atual não se modifique até data da efetiva extinção do condomínio.
2. O arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, é possível nas hipóteses em que, decretada a separação ou o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel. (REsp 1470906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) g.n.
3. Permanecendo um dos companheiros, após o término da relação, fazendo uso de bem comum de forma exclusiva, revela-se cabível a estipulação de aluguel em favor daquele que se encontra privado da fruição da coisa. 4. A fixação de aluguel objetiva evitar enriquecimento ilícito por parte do condômino que utiliza, de forma exclusiva, o imóvel em estado de condomínio,
5. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões (Art. 1.326 CC)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.